Tribunal: TJES
Processo: 5026203-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026203-37.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARTEMIO SEIDLER
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL: REJEITADAS. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PEDIDO IMPLÍCITO. AJUSTE DE OFÍCIO DO ÍNDICE E TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que conferiu parcial provimento à apelação cível manejada por Artemio Seidler, a fim de alterar o índice e o termo inicial de correção monetária de pensão mensal para o IPCA-E.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a alteração do índice e do termo inicial da correção monetária em sede recursal configura inovação recursal, violação ao princípio da dialeticidade ou ofensa aos limites da lide, dada a natureza de matéria de ordem pública da atualização monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A correção monetária plena constitui mecanismo de preservação do valor real da moeda e mera recomposição frente à inflação, sem caracterizar acréscimo patrimonial.

4)
Os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos e ostentam natureza de matéria de ordem pública.

5)
O conhecimento de matéria de ordem pública pelo magistrado independe de pedido ou recurso das partes, razão pela qual a alteração dos índices de atualização não configura julgamento
extra
ou
ultra petita
,
reformatio in pejus
ou preclusão.

6)
O ajuste de ofício do índice de correção monetária para o IPCA-E assegura a finalidade de recompor o valor da prestação e impede o enriquecimento sem causa do devedor.

7)
O reconhecimento da correção monetária como matéria cognoscível de ofício não autoriza a modificação da base de cálculo ou do critério jurídico de fixação já acobertado pela coisa julgada material, limitando-se à aplicação dos índices legais sobre o valor nominal estabelecido.

8)
A decisão monocrática agravada tem por base firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e preserva a imutabilidade do título executivo judicial ao garantir a recomposição da moeda dentro dos ditames legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública e integram os pedidos implícitos da demanda.

2. A alteração de ofício do índice e do termo inicial de correção monetária não configura julgamento
extra petita
,
ultra petita
ou violação ao princípio da dialeticidade.

3. O ajuste dos índices de atualização monetária visa a mera recomposição do valor real da moeda diante da inflação.

Dispositivos relevantes citados: arts. 141, 329, 492 e § 1º do art. 1.013 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1935343/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 08.02.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Estado do Espírito Santo e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que conferiu parcial provimento à apelação cível para estipular o índice e o termo inicial da correção monetária sobre a pensão mensal devida ao recorrido.

A decisão agravada ostenta o seguinte teor, respaldada em firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte:

“Cinge-se a controvérsia recursal a definir o índice de correção monetária aplicável; o termo inicial para a incidência da referida correção e a adequação da verba honorária sucumbencial.

Como cediço,
a pretensão de reajuste da pensão vinculada à variação anual do salário mínimo encontra óbice na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal
, que vedou expressamente a utilização do salário mínimo como indexador, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na própria Constituição, o que não é o caso dos autos:

“
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

A aplicação de tal vedação às pensões por ato ilícito é corolário lógico da referida súmula, visando impedir a criação de mecanismos de reajuste automático não previstos em lei.

O critério estabelecido na sentença – reajuste dos vencimentos dos servidores públicos –, embora tenha sido o pedido alternativo do autor, não se revela tecnicamente adequado.

Os reajustes do funcionalismo estão atrelados a políticas governamentais e disponibilidades orçamentárias, podendo não refletir com fidelidade a perda do poder aquisitivo da moeda.

A teor da tese fixada pelo STF no julgamento do
Tema 1361
, é possível substituir índice de correção monetária, mesmo após o trânsito em julgado, por força de superveniente modificação da lei ou de alteração de entendimento jurisprudencial:

‘O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG’.

Deve-se salientar, ainda, que o STF declarou inconstitucional o índice de correção monetária da caderneta de poupança estabelecido pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia (tese 2 do
Tema 810
de Repercussão Geral).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, para a correção de débitos da Fazenda Pública, devem ser utilizados índices oficiais que meçam a inflação, como o IPCA-E.

É o que se depreende da parte final da alíena “c” do item 3.1 do
Tema Repetitivo 905 do STJ
, que versa sobre os índices aplicáveis nas condenações de natureza administrativa impostas à Fazenda Pública:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos
: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.

Desse modo, ainda que negado o pleito recursal específico,
tratando-se de matéria de ordem pública, ajusto, de ofício, o índice de correção monetária para que seja utilizado o IPCA-E, por ser o que melhor cumpre a finalidade de recompor o valor da prestação
.

Quanto ao termo inicial da correção monetária da pensão vitalícia, a sentença fixou-o a contar da data do trânsito em julgado da ação de conhecimento.

Contudo, a finalidade do consectário é preservar o valor real da obrigação desde a origem.

Nesse sentido, a
Súmula nº 43 do STJ
dispõe que a correção monetária, em casos de ilícito civil, incide desde a data do efetivo prejuízo:

Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. (SÚMULA 43, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992, p. 7074)

No caso, o valor-base da pensão (R$ 418,02) refere-se expressamente a
agosto de 1997,
devendo o montante ser corrigido a partir da referida data
.

Relativamente aos honorários advocatícios, a sentença fixou a verba em R$ 1.500,00, por apreciação equitativa, com base no § 8º art. 85 do CPC.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 1076,
firmou tese vinculante no sentido de que a fixação por equidade é excepcionalíssima, não sendo permitida quando os valores da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No presente caso, o proveito econômico obtido pelo apelante, correspondente à soma das diferenças de pensão vencidas e não pagas nos últimos cinco anos, não pode ser considerado irrisório.

Assim,
a fixação dos honorários deve observar as regras gerais, especificamente, no caso da Fazenda Pública, o disposto no
inciso II do § 4º do
art. 85 do CPC
.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 932 do CPC,
conhe
ço

do recurso
e a ele

dou parcial provimento”
.

A controvérsia recursal reside em aferir se a decisão monocrática agravada deixou de observar a alegada violação ao princípio da dialeticidade e a inovação recursal da apelação cível.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária plena é mecanismo de preservação do valor real da moeda, não constituindo acréscimo patrimonial, mas mera recomposição em face da inflação

Assim, insere-se nos chamados “pedidos implícitos”, não se sujeitando à preclusão e tampouco configurando julgamento
extra petita
ou
ultra petita
:

PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDOS IMPLÍCITOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . RECONHECIMENTO. 1.
O STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, reformatio in pejus, tampouco se sujeitando à preclusão
. 2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2004691 PR 2022/0154630-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA . MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ÍNDICES: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1 .495.146/MG. 1.
A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos tampouco configura reformatio in pejus.
Precedentes. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1935343 DF 2021/0127114-7, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2022)

A esse respeito, sublinhe-se que a decisão monocrática hostilizada expressamente informa que a correção monetária é questão de ordem pública.

“Desse modo, ainda que negado o pleito recursal específico,
tratando-se de matéria de ordem pública
, ajusto, de ofício, o índice de correção monetária no sentido de ser utilizado o IPCA-E, por ser o que melhor cumpre a finalidade de recompor o valor da prestação”.

Como se depreende, tal compreensão permite que o magistrado ajuste os índices de atualização de ofício, sem que isso configure violação aos limites da lide ou à estabilidade da coisa julgada, uma vez que o objetivo é impedir o enriquecimento sem causa do devedor.

d e fato, o agravante buscava a substituição do valor fixado em 1997 por um novo patamar atrelado ao salário mínimo ou aos vencimentos do funcionalismo público.

Importante salientar, porém, que o reconhecimento da correção monetária como matéria de ordem pública não autoriza a alteração da base de cálculo ou do critério jurídico de fixação já acobertado pela coisa julgada material, limitando-se apenas à aplicação dos índices legais de atualização sobre o valor nominal já estabelecido.

Tais circunstâncias revelam que o relator, ao consignar o caráter de ordem pública da correção, assegurou a preservação do valor da pensão contra as perdas inflacionárias dentro dos ditames legais sem afrontar o decidido no processo originário.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, sobretudo porque a questão da atualização monetária está devidamente ressalvada como matéria cognoscível de ofício, garantindo-se a recomposição da moeda sem desrespeitar a imutabilidade do título executivo judicial.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.